Tribunal: TJMT
Processo: 1046698-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA FATURA. READEQUAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JEC POR COMPLEXIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. PRETENSÃO DO PROMOVENTE. DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando refaturamento das faturas discutidas no processo pela média duodecenal anterior ao período.
2. Pretensão recursal da promovida pugnando pela improcedência. Aponta preliminares de complexidade e ausência de falta de interesse, assevera inexistência de ato ilícito apenas de exercício regular do direito.
3. Pretensão recursal do promovente, pelo deferimento de indenização por danos morais ante a existência de falha na prestação de serviços.
4. De análise, das preliminares, não há imprescindibilidade de realização de prova pericial na rede de energia elétrica para atestar a falsidade ou não das alegações da parte requerente e para o efetivo deslinde da controvérsia, pois o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo o caso de perícia técnica. Preliminar rejeitada.
5. A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
6. O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido no mês discutido na ação. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.
7. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, ausente à prova de que houve a negativação ou suspensão dos serviços na unidade consumidora em questão, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, não são suficientes para gerar o direito a reparação por dano moral, caracterizando mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.
8. Sentença mantida.
9. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046698-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDO MACEDO DAS CHAGAS - CPF: 013.736.831-39 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022